Tribunal: TJBA
Processo: 8018509-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018509-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CONDOMINIO FORMULA RESIDENCIAL PARALELA PLUS

Advogado(s): GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA

EMBARGADOS: SONIARA MOURA DE GOES PETTINATI e outros

Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA E CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS. IDENTIDADE DE PARTES E PEDIDOS. OMISSÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de manutenção de posse com fundamento no art. 485, V, do CPC, por suposta litispendência em relação à ação nº 8005680-69.2024.8.05.0001. O embargante alegou omissão quanto à análise da inclusão do embargado no polo passivo da ação anterior e da alegada continência entre as ações, além de requerer apreciação sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da inclusão do recorrido João de Sousa Góes Neto no polo passivo da ação anterior; (ii) examinar se houve omissão quanto à existência de continência entre as ações; (iii) avaliar se o julgado omitiu-se quanto ao pedido de condenação dos embargados por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado de fato não analisou o argumento do embargante sobre a tentativa de inclusão do embargado no polo passivo da ação nº 8005680-69.2024.8.05.0001, sendo necessária a integração do julgado para esclarecer a inexistência de ato processual que efetivamente tenha promovido tal inclusão.

5. A decisão embargada também se omitiu quanto à análise da alegação de continência entre as ações, não obstante tenha mencionado que o pedido da ação proposta pelo condomínio era mais amplo. Ainda que configurada a continência quanto ao objeto, a ausência de identidade de partes inviabiliza o reconhecimento da prejudicialidade da ação contida, conforme entendimento do próprio julgado.

6. Quanto à alegação de contradição, esta não se sustenta, por se tratar de inconformismo com a conclusão adotada e não de contradição interna, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Também se verifica omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, que não foi analisado no acórdão, exigindo-se o suprimento da omissão, embora não altere o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.

Teses de julgamento:

1. Omissão no acórdão quanto à tentativa de inclusão de corréu em ação anterior, à análise da continência e litigância de má-fé deve ser suprida sem implicar modificação do julgado.

2. A contradição passível de correção por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não servindo o recurso para rediscutir fundamentos da decisão.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8018509-82.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, o Condomínio Fórmula Residencial Paralela Plus e, como embargados, Soniara Moura de Góes Pettinati e João de Sousa Góes Neto.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeito modificativo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça